Tribunal: TJDFT
Processo: 0706182-26.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. TRANSAÇÃO ANTERIOR À CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a autora pretende obter a desconstituição da sentença que extinguiu a relação jurídica processual nos termos do art. 485, inc. IV, do Código de Processo Civil, ao fundamento da perda superveniente do interesse processual derivada da transação celebrada entre as partes antes da citação.
2. A celebração de transação entre as partes antes da angularização da relação jurídica processual não justifica a suspensão do curso do processo.
3. As regras que disciplinam a suspensão do curso do processo, previstas nos artigos 313, inc. II, e 922, ambos do Código de Processo Civil, pressupõem a citação válida do réu ou do devedor.
4. Diante da ausência de capacidade postulatória, a mera aposição da assinatura da representante legal da devedora no termo de transação, ainda que se dê por citada na ocasião, não supre a ausência de citação válida.
5. Apelação conhecida e desprovida.